Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706152-02.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA JANUARIA DE MACEDO FILHA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 43852406, admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados (ID 50488671), aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019